Tribunal: TJDFT
Processo: 0007470-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007470-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50261114, juntou-se as planilhas de cálculos referentes aos honorários de execução e relativos aos substituídos JESUÍNO DIAS FURTADO E JOANA DARC LINS DE OLIVEIRA SANTOS. No ID: 50684489, o SINDIRETA informou não concordar com os cálculos, sob o argumento que não foram apurados os honorários de execução no percentual de 5% sobre o crédito de todos os exequentes da execução. Ao fim, requereu nova remessa dos autos à Contadoria para correção do equívoco. O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 51249752). No ID: 50373815 e 49624551, acostaram-se ofícios da COORPRE comunicando a extinção pelo pagamento dos precatórios expedidos em favor de JEOVA JAMES PEREIRA DE OLIVEIRA e JOACIL GOMES RODRIGUES. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de ID: 49076774 determinou a remessa dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos de JESUINO DIAS FURTADO e JOANA DARC LINS DE OLIVEIRA SANTOS, além dos honorários da execução (ID: 12884208). Os valores referentes aos substituídos refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária. Assim, não resta dúvida de que os honorários da execução deverão incidir em relação ao crédito de todos os substituídos processuais, inclusive dos servidores anuentes JERÔNIMO MACHADO, JESUMAR DE GÓIS GONÇALVES, JOACI NASCIMENTO DA SILVA, JOANA DARC FERREIRA DA CRUZ, JESUITA DE SOUSA GOMES, JEOVA JAMES PEREIRA DE OLIVEIRA e JOACIL GOMES RODRIGUES (ID: 12884381/12884385 - 12884410/12884413 - 42500308 – 28298262/ 35349145/ 35349146) Os valores de JOANA CARVALHO DE ANGELIN não devem ser incluídos, haja vista que a servidora foi excluída da execução (ID: 12884368). Para fins de cálculo dos honorários da execução, na atualização dos valores dos substituídos que já tiveram seus precatórios expedidos, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição, em respeito à coisa julgada. Feito esse esclarecimento, remeta-se à Contadoria para retificação dos cálculos de ID: 50261114. Brasília, 24 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador